Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-21.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna - Exercício das funções operador de máquinas - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Nulidade da sentença - Necessidade de vistoria ambiental e repetição da perícia médica - Presença dos requisitos necessários para a concessão de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em coluna - Exercício das funções operador de máquinas - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Nulidade da sentença - Necessidade de vistoria ambiental e repetição da perícia médica - Presença dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente.
IMPROCEDÊNCIA - Nulidade da sentença - Inocorrência - Decisão bem fundamentada - Livre apreciação motivada das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no laudo pericial - Desnecessidade de realização de qualquer outra diligência - Perícia médica judicial válida e suficiente - Plena capacidade de trabalho constatada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA